Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicial. A autora narrou que é servidora distrital e possui crédito de R$ 8.658,36 reconhecidos e não pagos, a título de diferenças de gratificação de titulação da saúde, progressão funcional, seguridade social e 13o salário, conforme declaração emitida pelo Distrito Federal (ID 47591245 e 47591255). Requereu a condenação do ente distrital ao pagamento de R$ 8.658,36 corrigidos desde a citação.
2. O juiz a quo determinou às partes que se manifestassem sobre o reconhecimento administrativo dos débitos e causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. O Distrito Federal informou que “o ano do pedido reflete o ano do reconhecimento administrativo” (ID 47592071).
3. Sentença. Considerou que não foi demonstrada a interrupção ou suspensão da prescrição quinquenal da decisão que reconheceu administrativamente o débito. Reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito.
4. Recurso da autora. Alega que a prescrição reconhecida sem provocação, caracteriza inovação, ausência de fundamentação e acarreta nulidade, além de ser extra petita. Sustenta que o Distrito Federal não prevê o pagamento sob o argumento de que aguarda liberação de recursos e o não pagamento importa em enriquecimento injustificado da Administração. Requereu o recebimento do recurso no duplo efeito e a procedência do recurso para conceder nova decisão e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores de exercícios findos.
5. Recurso tempestivo. Preparo e custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal. Alega que “somente podem ser cobradas parcelas com reconhecimento administrativo até 2014”.
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)
8. Não é extra petita sentença que guarda estrita relação com os limites impostos na pretensão inicial e reconhece a prescrição que, inclusive, é suscitada pelo Distrito Federal em contestação. Preliminar de nulidade rejeitada.
9. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
10. Se o Distrito Federal reconhece o débito entre 2005 e 2009 e emite, em dezembro de 2022, documento com descrição de valores que originaram os pedidos de no 39/2005, 86/2006, 213/2009, 436/2009, 441/2009, 477/2009 e 478/2009, não está prescrita a pretensão (ID 47592071, pág. 3). Nesse sentido: “1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018; REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019. 3. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10).” (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
11. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de diferenças de gratificação de titulação da saúde, progressão funcional, seguridade social e de 13o salário, conforme documento expedido pelo Distrito Federal em 7/12/2022, no valor original de R$ 2.481,49 (ID 47592059).
12. O valor ora reconhecido (R$ 2.481,49 - valor original do débito) deve ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
13. Recurso conhecido e provido.
14. Sem custas ou honorários.